Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743014-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em derradeira oportunidade, cumpra o embargante INTEGRALMENTE o determinado no despacho de ID 45162384, quanto à comprovação documental a justificar a atribuição do valor que deu à causa. Do contrário, desde já, fica intimado a se manifestar acerca de eventual litigância de má-fé a possibilitar a aplicação de multa. Prazo: de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator